Tribunal: TJMT
Processo: 1003274-89.2022.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003274-89.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[COLOR PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 10.968.671/0001-02 (RECORRENTE), ELYJAKSON DA SILVA LOPES - CPF: 015.314.791-11 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET. BLOQUEIO DA LINHA FIXA. COBRANÇAS INDEVIDAS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, cabe a empresa de telefonia, o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O bloqueio indevido da linha fixa em nome da consumidora, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos e desconforto sofridos.

Mantem-se o valor da condenação a título de dano moral, se fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003274-89.2022.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Oi S/A

Recorrida(s):

Color Print Comunicação Visual LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/06/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos
autorais para, resolvendo o mérito:

a)

REESTABELECER e manter o serviço de telefonia do número (66) 3498.9665
da Requerente;

b)

CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

c)

DECLARAR inexistente os débitos atribuídos a Requerente referente a internet
, bem como, declarar rescindido o contrato de internet.

Sem custas e honorários advocatícios, com base nos artigos 54 e 55, da Lei no. 9.099/1995.

A reclamante alega, em síntese, possuía serviço de internet e linha telefônica fixa n°. 3498-9665, e que por recorrentes problemas com os serviços de internet fornecido pela Ré, optou pelo cancelamento deste serviço em julho de 2021, no entanto, permaneceu com a linha telefônica.

Afirma que, posteriormente, recebeu faturas de cobranças com valores exorbitantes referente ao serviço cancelado, tendo buscado resolver o problema nas vias administrativas, conforme números de protocolos de atendimento (protocolo no 2021591905998, 05/10/2021 protocolo no 2021097820418, 14/12/2021 protocolo no 20219117472361, 21/02/2022 protocolo no 202288568324 e 03/03/2022 protocolo no 110079699), além de reclamação no consumidor.gov.br, o qual não obteve êxito.

Aduz que houve o bloqueio da linha fixa, o que resultou em transtornos com seus clientes, vez que não conseguiam contato para a realização de orçamentos.

Nas razões recursais, a empresa de telefonia sustenta que não praticou ato ilícito, pois as cobranças se deram por contratação de serviços de terceiros, bem como não há comprovação nos autos dos danos alegados pela Reclamante, ora recorrida. Pugna pela reforma da sentença e/ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

Compulsando os autos, verifico que restou comprovado o bloqueio da linha fixa, pois, a Reclamante logrou êxito em comprovar os fatos, conforme a juntada de
print
de conversa pelo aplicativo WhatsApp, onde clientes informam que não estão conseguindo falar no telefone fixo da empresa, bem como houve a juntada de diversos números de protocolos das tentativas de resolução na via administrativa, os quais não foram impugnados pela empresa Ré.

Em que pese a alegação da Recorrente de que as cobranças são devidas e são referente a serviços contratados, esta sequer informa quais são os serviços contratados, limitando-se a alegações genéricas, entendo que caberia a Recorrente a comprovação da licitude das cobranças, ônus que não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral,
em meu entender, deve o julgador fixa-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor compatível com a lesão suportada pela vítima, somado as tentativas de resolução do litígio nas vias administrativas, as quais não foram atendidas.

Quanto ao valor da indenização a título de dano moral, esta deve ser mantida, pois, fixada de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando os valores que vem sendo fixados por esta Turma Recursal, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença.
Condeno a recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023